Tribunal: TJDFT
Processo: 0729727-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). NÃO RETROAGE PARA ALCANÇAR ATOS ANTERIORES. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que homologou o valor dos honorários periciais e intimou os autores a efetuarem o respectivo depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de perda da prova.
2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos".
3. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, no entanto, sua concessão não retroage para alcançar atos anteriores, como é o caso dos autos.
4. O artigo 98, §6o, do CPC, traz a possibilidade de o magistrado, a requerimento da parte, analisando o caso concreto, parcelar as despesas, o que viabilizará o custeio da ação judicial pela parte sem onerar em demasia suas finanças.
5. Recurso conhecido e desprovido.